Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703407-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, rejeitando embargos declaratórios, manteve a decisão que indeferiu o requerimento para citação por via postal do executado ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO, com endereço em outro estado da federação, determinando, por essa razão, a expedição de carta precatória, e intimando o ora agravante para encaminhamento da deprecata no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Nas razões do recurso, a agravante defende que não há qualquer óbice para a realização da citação via AR em ações executórias, registrando que o Código de Processo Civil atual, ao contrário do anterior, não traz nenhuma vedação à citação pelos Correios em demandas executórias, devendo ser aplicada a regra geral prevista no art. 247, o qual não inclui a ação executiva em suas exceções. Ressalta também que, além do CPC vigente e da jurisprudência desta Corte, o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT prevê, como regra, a adoção da via postal para comunicação dos atos processuais. Registra que a citação via postal é mais adequada, célere, menos onerosa à parte exequente, que já suporta os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual e da crise gerada pela pandemia da Covid-19, e que não se revela razoável que a exequente arque ainda com os custos da expedição da carta precatória, sem antes ser expedido mandado para tentativa de citação pelos Correios. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar, reformando-se a decisão para que seja deferido o pedido de citação do segundo executado pelos Correios, com AR, no endereço informado na peça inicial. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Como registrado na decisão recorrida, as regras processuais vigentes são mais restritas na execução de títulos executivos extrajudiciais, ao contrário do que defende a agravante. De fato, a citação do executado se revela um ato complexo, pois inclui, além do próprio mandado de citação para pagar a dívida, a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo de 3 (três) dias, nos exatos termos do parágrafo primeiro do art. 829 do CPC. Assim, mesmo nesse exame superficial, vislumbra-se que a citação por carta, requerida pela agravante, se mostra incompatível com o procedimento de execução por quantia certa, o que, por si, afasta um dos requisitos que autoriza a concessão do efeito suspensivo ativo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Dispensada a intimação da parte contrária, porque a relação processual não foi aperfeiçoada. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator